Tribunal: STF
Processo: RE 589534
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-19
Data de publicação: 2009-05-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
   ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. HEPATOPATIA GRAVE. CONVERSÃO DE
   APOSENTADORIA PROPORCIONAL EM INTEGRAL. LEI N. 8.112/90.
   AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA
   LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA.
   CABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA ALÍNEA B DO INC. III DO
   ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE
   INCONSTITUCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
   PROVIMENTO.